Tribunal: TJPA
Processo: 0001781-97.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001781-97.2018.8.14.0022

APELANTE: GALILEU FERREIRA DE AQUINO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO). EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de receptação; (iii) afastamento das majorantes; (iv) revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de roubo foram suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, além da apreensão da motocicleta subtraída e da arma utilizada no crime. A palavra da vítima, mesmo em fase investigativa, tem elevado valor probatório quando corroborada por outras provas.

4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de roubo para receptação, pois a prova indica claramente que o recorrente participou ativamente da subtração mediante grave ameaça e violência.

5. A exclusão da majorante do uso de arma de fogo é improcedente, pois há evidências suficientes de seu emprego durante o crime, mesmo sem a apreensão da arma.

6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando as circunstâncias do crime e as causas de aumento de pena.

7. Para
a caracterização da majorante do concurso de agentes não exige a identificação do coautor, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A prova testemunhal, corroborada por elementos materiais, é suficiente para embasar a condenação por roubo, ainda que a vítima não tenha participado da instrução judicial. 2. Não cabe a desclassificação do crime de roubo para receptação quando a prova demonstra a participação ativa do réu na subtração mediante grave ameaça e violência. 3. A majorante do uso de arma de fogo pode ser aplicada com base em provas testemunhais, sendo dispensável a apreensão e perícia da arma. 4. O concurso de agentes é caracterizado pela atuação conjunta de mais de um autor no crime, mesmo que o coautor não seja identificado. 5. A dosimetria da pena que considera circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplica a causa de aumento de forma proporcional deve ser mantida."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e II; STJ, Súmula nº 231; STJ, EREsp nº 961.863/RS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 744.577/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, 6.3.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GALILEU FERREIRA DE AQUINO FILHO
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA (ID 19588585), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (redação vigente à época do fato), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19588565) que no dia 17 de março de 2018, por volta das 11h00min, na Rodovia 407, próximo à Ponte da Maromba, no Município de Igarapé-Miri/PA, o apelante em epígrafe, fazendo uso de uma espingarda e de uma faca tipo peixeira, em companhia de indivíduo não identificado, subtraiu da vítima Joelson Castro da Costa uma motocicleta, marca Honda Pop Preta, sem placa.

Descreve que o ofendido em comento estava pilotando sua motocicleta, ocasião em que os meliantes, encapuzados e armados, aproximaram-se da Ponte da Maromba e o abordaram, com seguinte anúncio de assalto e exigência de entrega de dinheiro. Em razão de a vítima não possuir valor para entregar aos assaltantes, teve sua motocicleta subtraída. Após, o réu e o comparsa empreenderam fuga.

Relata a exordial que no mesmo dia dos fatos, um policial, em ronda, avistou um sujeito parado em frente a uma residência, que, ao notar a aproximação da viatura, correu em direção ao interior do imóvel. Realizado o acompanhamento do suspeito, ele foi localizado em um quarto, escondido debaixo da cama e, ao lado dele, uma espingarda, calibre 20, municiada. Em revista ao local, foi encontrada uma motocicleta, marca Honda Pop, cor preta, sem placa, a qual foi reconhecida pela vítima como sendo sua. Na oportunidade, a vítima também reconheceu a espingarda encontrada como o réu como a mesma utilizada no ato criminoso.

Em
razões recursais
(ID 19588590), clama a defesa pela absolvição do recorrente, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que a vítima não foi ouvida na fase de instrução criminal, e que a prova judicializada não revela maiores detalhes da conduta ilícita. Afirma que a vítima, no âmbito investigativo, não efetuou o reconhecimento do recorrente, visto que os autores do delito estavam encapuzados.

Pugna, outrossim, pela desclassificação do delito de roubo para o de receptação, ao argumento de que a motocicleta encontrada com o réu, embora tivesse as mesmas características da motocicleta que a vítima diz ter-lhe sido roubada, não possuía placa e estava registrada em nome de terceiro.

Pleiteia, ademais, a desconsideração das duas majorantes do crime de roubo, a fim de que venha a ser condenado exclusivamente pelo delito do art. 157,
caput
, do CPB.

Relativamente à pena, almeja a redução da reprimenda base ao seu patamar mínimo, em virtude das avaliação equivocada dos critérios do art. 59, do CPB, notadamente, as circunstâncias do crime; ou, ainda, o acréscimo em 1/6 (um sexto), em face da única vetorial desfavorável. Após, a readequação do regime de cumprimento de pena.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19588611), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que a vítima não foi ouvida na fase de instrução criminal, e que a prova judicializada não revela maiores detalhes da conduta ilícita. Afirma que a vítima, no âmbito investigativo, não efetuou o reconhecimento do recorrente, visto que os autores do delito estavam encapuzados.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 19588593, pág. 11); do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 19588594, pág. 02), que atesta a apreensão de
“UMA ESPINGARDA FABRICAÇÃO CASEIRA, MUNICIADA COM MUNIÇÃO PRESA NO CANO DE CAL. 20, UMA MOTOCICLETA DO TIPO HONDA POP 100, PRETA, SEM PLACA, ANO/MODELO 2015, CHASSI 9C2HB0210FR458800, EM NOME DE GERSON VIANA CRUZ”;
do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, relativo à venda da motocicleta de mesma marca, modelo e chassi; do Auto de Entrega (ID 19588597); e, indiretamente, a partir da prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

No caso, a vítima
Joelson Castro da Costa
, em que pese não ter sido ouvida em audiência de instrução, no âmbito investigativo, esclarece com detalhes a prática criminosa. Apesar de afirmar a impossibilidade de efetuar o reconhecimento do réu, visto que os assaltantes se encontravam encapuzados, não titubeia quanto ao reconhecimento da motocicleta encontrada de posse do apelante, bem como da arma, tipo espingarda, empregada na conduta delitiva, confira-se:

“QUE na data de hoje 17.03.2018, por volta das 11h00, estava se dirigindo para sua casa, localizada na Rodovia PA 407 (ramal santo antônio), pilotando sua motocicleta do tipo HONDA POP 100, PRETA, SEM PLACA, quando ao se aproximar da ponte da maromba, foi abordado por
dois indivíduos encapuzados,
sendo que um
portava urna faca tipo peixeira e o outro uma espingarda
, os quais anunciaram o assalto exigindo dinheiro e como o declarante disse que não tinha nenhum valor em dinheiro, os ladrões exigiram que a vítima entregasse a moto que estava, e assim foi feito; QUE após isso, os meliantes saíram em fuga no sentido desta cidade, tendo o declarante ficado a pés no local a procura de ajuda; QUE em seguida pegou carona de um conhecido, onde foi até o quartel da Polícia militar comunicar o crime, tendo deixado seu número de celular caso a polícia encontrasse a moto; QUE na tarde de hoje, por volta das 17h00, recebeu uma ligação da polícia militar que informava de que haviam apreendido uma motocicleta juntamente com um indivíduo e supostamente a moto do declarante; QUE veio aqui nesta delegacia e aqui
RECONHECEU a sua motocicleta, bem como reconheceu a arma do tipo espingarda apreendida pela polícia militar como sendo a mesma utilizada no crime
, ressaltando que ficou difícil reconhecer GALILEU FERREIRA DE AQUINO FILHO como sendo um dos envolvidos no roubo, pelo motivo de que na ocasião do crime, os assaltantes faziam uso de capuz.”

A ratificar a narrativa acusatória, cite-se o relato judicial da testemunha
Denilson Furtado Raiol,
cujas declarações, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, convergem, eficazmente, com o relato da vítima, ao assim narrar:

“(...) que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que estava em ronda com mais dois policiais no bairro de São Paulo (...) que avistaram o denunciado (...) que o denunciado ao avistar a viatura fugiu para dentro da residência (...) que encontraram o denunciado embaixo da cama com uma espingarda (...) que ao revistarem a casa entraram a motocicleta roubada (...) que o denunciado foi conduzido à delegacia juntamente com a arma e a motocicleta (...) que depois de consultar o sistema verificaram que o denunciado era evadido do sistema penitenciário (...) que o denunciado já era conhecido pela pratica de roubos na localidade.”

O recorrente
Galileu Ferreira de Aquino Filho
, por seu turno, não foi interrogado em juízo, haja vista que declarada sua revelia. No âmbito extrajudicial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

A narrativa exposta pela vítima, ainda que produzida somente em sede inquisitorial, não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a tese acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento do Policial Militar, que participou da apreensão da
res furtiva
e da captura do réu, com destaque às circunstâncias da prisão em flagrante, tais quais, a apreensão da
res furtiva
de posse do recorrente, e da arma utilizada no crime, reconhecida pela vítima, inclusive, diante de sua singularidade, por tratar-se de uma espingarda.

O papel do recorrente no cenário criminoso, portanto, encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, desde sua participação no crime, ao proceder a abordagem da vítima, mediante uso de armas branca e de fogo, até a diligência policial que culminou com a sua captura, momento em que foi encontrado de posse da coisa subtraída e de parte do armamento.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024)."

Registre-se, ademais, que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o acusado.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do pleito desclassificatório para o delito de receptação:

Pugna, outrossim, a defesa, pela desclassificação do delito de roubo para o de receptação, ao argumento de que a motocicleta encontrada com o réu, embora tivesse as mesmas características da motocicleta que a vítima diz ter-lhe sido roubada, não possuía placa e estava registrada em nome de terceiro.

Sem razão, todavia.

A autoria delitiva do apelante pelo ilícito de roubo encontra-se exaustivamente comprovada, consoante apontamentos já elucidados. Inexistem nos autos, outrossim, quaisquer elementos de prova que arrimem a versão defensiva de que o réu tenha adquirido a coisa subtraída ilicitamente de terceiros, que sabia ser produto de crime.

Emerge-se, em realidade, claramente, que o réu foi autor do delito de roubo, tanto que apreendido de posse da arma empregada na conduta delitiva e, ciente do que crime que praticou, empreendeu fuga ao notar a aproximação da viatura policial.

Há de se consignar que, embora a motocicleta encontrada em poder do apelante não possua placa registrada, ela apresenta as mesmas características daquela subtraída da vítima, inclusive o mesmo número de
chassi,
consoante o comparativo entre o Auto de Apreensão (ID 19588594) e o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE (ID 19588597).

Ademais, evidente a grave ameaça empregada na ação pelo apelante para perpetrar a subtração patrimonial, uma vez que, consoante relato do ofendido, ele foi abordado por dois sujeitos, com anúncio de assalto e ameaça à sua integridade física, mediante emprego de arma branca do tipo faca peixeira, e arma de fogo, tipo espingarda.

Destarte, o tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157, § 2ª, incisos I e II, do CPB (redação vigente à época), trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça.

O tipo penal de receptação, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo de roubo inclui tal figura.

No caso em apreço, pela
dinâmica do evento delitivo
, verifica-se ser inequívoca a ameaça empregada na empreitada criminosa. Não se pode negar que a
ação do meliante gerou acentuado grau ameaçador e de intimidação ao ofendido, causando-lhe verdadeiro temor
, tanto que efetuou a imediata entrega da coisa subtraída, no caso, sua motocicleta.

Assim, inviabilizado o pleito desclassificatório.

3. Da Pretendida exclusão das majorantes da arma de fogo e do concurso de agentes:

Pleiteia, ademais, a desconsideração das duas majorantes do crime de roubo, a fim de que venha a ser condenado exclusivamente pelo delito do art. 157,
caput
, do CPB.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Consoante prova oral produzida, a vítima foi abordada e ameaçada mediante emprego de
arma de fogo e arma branca na ação.

Nessa linha de raciocínio:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Com efeito, "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. CASO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. SUPOSTA NULIDADE AVENTADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. TEMA ASSENTADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. TESE SOBRE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais:

"Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49).

VI - Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)” (grifei)

Roga a defesa, ainda, pelo afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, disposta no inciso II, do art. 157, do CPB, de vez que não comprovada a participação de um segundo sujeito na ação delituosa.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros, conforme relatos acima transcritos.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. Referem-se os autos que ambos os assaltantes abordaram a vítima em via pública, anunciaram o assalto, ambos mediante emprego de arma. Ambos, portanto, contribuíram, de forma direta, para o desfecho do crime.

Urge consignar, ademais, ser remansosa a jurisprudência no sentido de que a caracterização da majorante em voga não exige a identificação do coautor, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução criminosa (STJ HC 556720/MS, HC 162.221/SP, HC 197.501/SP).

4. Do requerido redimensionamento da pena:

Relativamente à pena, almeja a defesa a redução da reprimenda base ao seu patamar mínimo, em virtude das avaliação equivocada dos critérios do art. 59, do CPB, notadamente, as circunstâncias do crime; ou, ainda, o acréscimo em 1/6 (um sexto), em face da única vetorial desfavorável. Após, a readequação do regime de cumprimento de pena.

Ao fundamentar a dosagem penalógica, pronunciou-se o Juízo primevo:

“Preliminarmente, registro que em razão do reconhecimento da incidência de duas causas de aumento de pena, adoto o entendimento de que uma delas deve ser considerada para majorar o crime (emprego de arma de fogo- art. 157, §2°, I, do CP), a outra (concurso de pessoas- art. 157, §2°, II) deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).

(...)

“Em análise das diretrizes traçadas pelo art 59, do Código Penal, verifica-se:

a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta reprovável por sua própria natureza, nada tendo a se valorar;

b) Não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitada em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão por que não há que se falar na existência de registros em seus antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado na Súmula 444 do E. Superior Tribunal de Justiça', é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não propiciam a caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no art. 50, LVII, da Constituição Federal, nada a valorar.

c) Quanto à sua conduta social, entendida esta como "o comportamento do agente perante a sociedade", nada há a valorar nos autos.

d) No que atine à sua personalidade, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito é a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o que é inerente ao crime, também não há nada que se valorar nos autos.

f) Já quanto às circunstâncias do crime restou evidenciado nos autos com o réu praticou com crime em companhia de seu comparsa, o que configura concurso de agentes, situação a evidenciar a gravidade das circunstancias do crime praticado, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu.

a) No que atine às consequências do crime, foram normas à espécie, nada a valorar;

h) Por fim, quanto ao comportamento da vítima, a vítima em nada contribuiu para o delito;

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 05 (anos) anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal.

(...)

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância agravante ou atenuante, pelo que mantenho provisoriamente em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.

(...)

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não há causa de diminuição de pena a ser aplicada. No entanto, reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, I, do CP (emprego de arma de fogo) a ser aplicada, razão pela qual aumento a pena em 1/3, ficando o réu, condenado em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e0pagamento de 40 dias-multas.

(...)

Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e não ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2°, b, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o inicio do cumprimento da pena.

Inexiste qualquer equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal.

Extrai-se do édito condenatório que, ao réu, foi cominada a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, por ter sido considerada desfavorável ao apenado
as circunstâncias do crime.
Para tanto, pautou-se o Juízo singular em idôneos fundamentos, atinentes às peculiaridades do caso em

concreto.

De fato, pesa, sobremaneira, em desfavor do réu, as
circunstâncias em que o delito foi perpetrado
, tendo por base o fato de ter sido cometido em
concurso de agentes
, peculiaridade que não serviu à tipificação delitiva.

Destaque-se ser firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregado o concurso de agentes nesta etapa, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou acrescida apenas em função da majorante da arma de fogo, consoante ressaltado, expressamente, pelo Juízo singular.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo probatório, que os delitos foram praticados por todos os réus em concurso, bem como pela utilização de arma de fogo na empreitadas criminosa. Rever as premissas fáticas assentadas na origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes.

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ,AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)”

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, que
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
pois

absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, um pouco acima do patamar mínimo legal, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente, diante da avaliação negativa
das circunstâncias do ilícito.

Na segunda etapa da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na fase derradeira, extrai-se que a sanção foi majorada na fração mínima de 1/3 (um terço), em virtude da causa de aumento do emprego de arma de fogo, determinando-se ao réu a pena definitiva e concreta de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Mantida a pena atribuída ao apelante, não há falar em alteração de regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024